Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731230-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIO SILVA ALVES AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por FLÁVIO SILVA ALVES em face de LAND BANK PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA. ante decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência em Ação Rescisória. Indeferi o pedido de retratação e determinei a intimação da parte agravada para ofertar contrarrazões. A Agravada não foi localizada no endereço constante da inicial (ID 636082370). Na petição ID 63955784, reafirmou a correção do endereço, informando que a empresa ASSICON é sócia da Agravada LAND BANK e que ambos têm como sócio administrador DIOGO NUNES DA SILVEIRA, solicitando, assim, o reenvio do mandado para o mesmo endereço da exordial, determinando que se proceda com a citação na pessoa do seu sócio DIOGO NUNES DA SILVEIRA. É o relatório. Defiro o pedido formulado pelo Autor/Agravante (ID 63955784) para citar o Réu/Agravado no endereço indicado. Cite-se, para apresentar contestação, e intime-se, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15(quinze) dias, a empresa LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA, na pessoa do seu sócio DIOGO NUNES DA SILVEIRA (sócio da ASSICON). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2024 14:47:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador